Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento da parte exequente. agravo de instrumento das partes executadas. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ausência de parcela incontroversa apta à imediata requisição de valores. Impossibilidade de fixação e execução dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento na presente demanda. Observância ao Tema no 1.142/STF – repercussão geral. Incidência da Selic a partir da ec 113/2021 sobre o valor consolidado. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente e Agravo de Instrumento interposto pelas partes executadas contra decisão, proferida em demanda de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, que acolheu em partes impugnação para delimitar a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL; rejeitou a tese do executado de anatocismo; e, ainda, indeferiu pedido do exequente de execução de honorários advocatícios relativa à fase de conhecimento e de requisição da parcela incontroversa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em análise, quanto ao recurso do exequente, versa sobre a possibilidade de requisição imediata de parcela; bem como sobre a possibilidade de fixação e execução de honorários advocatícios de sucumbência decorrentes da fase de conhecimento da ação coletiva no cumprimento individual da sentença. Em relação ao recurso dos executados, a questão em discussão consiste em examinar a possibilidade, ou não, de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, porquanto o Distrito Federal alega a ocorrência de anatocismo.
III. Razões de decidir
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de litispendência arguida no recurso dos executados, pois, apesar de demonstrada a existência de outra demanda com mesmas partes e causa de pedir, verifica-se diferença entre os pedidos. No processo de conhecimento, pretende-se a condenação ao pagamento das diferenças vencidas e inadimplidas nos últimos 5 (cinco) anos; enquanto, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, pretende-se receber o montante devido no período compreendido entre 02 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, de acordo com o que foi delimitado na ação coletiva no 0033881- 20.2015.8.07.0018.
4. Do Agravo de Instrumento da parte exequente. Haja vista o acolhimento de preliminar de responsabilidade subsidiária do executado Distrito Federal, afastou-se a ilegitimidade do ente distrital para figurar como devedor na requisição de valores neste momento processual. Além disso, verifica-se a presença de controvérsia relacionada à legitimidade ativa do advogado. A situação em tela distingue-se daquelas em que há parcela incontroversa.
4.1. Irretocável a determinação de prosseguimento do feito após a preclusão da decisão objeto do presente recurso, a qual se manifestou no sentido de que a requisição de valores deve ocorrer em desfavor do Distrito Federal somente no caso de inadimplemento do IPREV.
5. É certo que o crédito do advogado decorrente de honorários de sucumbência tem natureza alimentar e é autônomo em relação a ação principal, conforme a Súmula Vinculante 37 do STF.
6. Contudo, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. Precedente: (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 07.02.2019).
6.1. Observância à tese firmada pelo STF no Tema 1.142, RE 1309081, julgado sob o rito da repercussão geral: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”. (RE 1309081 RG, Relator(a): Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06.05.2021).
7. Descabida a fixação honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, pois não são devidos tais valores em relação a cada litisconsorte. Os honorários advocatícios da fase de conhecimento distinguem-se daqueles devidos em razão da execução individual (Súmula 345 do STJ e o Tema Repetitivo 973).
8. Ademais, o artigo 85 do Código de Processo Civil prevê critérios específicos em relação aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública.
9. Os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal.
10. Do agravo de instrumento das partes executadas. A fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso e com os referidos precedentes dos Tribunais Superiores.
IV. Dispositivo
11. Agravo de Instrumento do exequente conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento dos executados conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, §8o; EC 113/2021; CPC, art. 85; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.142/STF - RE 1309081 RG, Relator(a): Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 06.05.2021; RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 07.02.2019; STJ: Tema Repetitivo 973; Súmula 345 do STJ.